Tribunal: CARF
Processo: 13771.720208/2015-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13771.720208/2015-54
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.385 – 2a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
REGINA LUCIA CABRAL PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório
Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino, Marcus
Gaudenzi de Faria e André Barros de Moura. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Joao
Ricardo Fahrion Nüske.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Autuação
Foi constituído crédito tributário em face da Recorrente não ter incluído o IRRF e
a contribuição social previdenciária na totalidade dos rendimentos tributáveis declarados em sua
DAA, bem como porque ausente a comprovação de parcela da contribuição à Previdência Oficial
nela deduzida, consoante se vê na notificação de lançamento (processo digital, fls. 6 a 11).
Impugnação
Inconformada, a Contribuinte apresentou impugnação, nela se insurgindo apenas
contra a omissão de rendimento constatada, tocante a qual, discorre acerca da decisão judicial
que deu origem a parcela dos rendimentos por ela declarados, no seu entender, restando o saldo
do imposto a restituir de R$ 1.397,25, resultado diferente daquele declarado na DAA, que foi
“Saldo do Imposto a Pagar” de R$ 2.217,76 (processo digital, fls. 3 e 4).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13771.720208/2015-54
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.385 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13771.720208/2015-54

Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 48 a 55):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
FGTS. ISENÇÃO. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
São isentos do IRPF os valores relativos a FGTS integrantes dos rendimentos recebidos
acumuladamente decorrentes de ação trabalhista, desde que inequivocamente
comprovada a sua natureza e montante recebido a esse título.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA.
Para fins de apuração da base de cálculo do IRPF no ajuste anual, deve ser informada a
totalidade dos rendimentos brutos tributáveis recebidos durante o respectivo ano-
calendário. Tendo em vista que o contribuinte ofereceu à tributação apenas o
rendimento líquido recebido em decorrência de ação trabalhista, quando deveria ter
declarado o rendimento bruto, deve ser mantida a omissão de rendimentos apurada pela
fiscalização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Exonerado
(destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
aditando documentos e ratificando os argumentos já dispostos na impugnação (processo digital
no 17613.720838/2011-79, fls. 56 a 91).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 16/3/2015
(processo digital no 17613.720838/2011-79, fls. 92 e 93), e a peça recursal foi interposta em
14/4/2017 (processo digital no 17613.720838/2011-79, fl. 56), dentro do prazo legal para sua
interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo conhecimento.
Preliminares
Trata-se de solicitação da revisão do lançamento efetuado no processo no
17613.720838/2011-79, cuja parcela do crédito tida por não impugnada pelo julgador de origem
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.385 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13771.720208/2015-54

é objeto de cobrança no presente processo. Afinal, nas palavras da Contribuinte, o resultado
apurado na sua DAA é de imposto a restituir, e não a pagar (processo digital, fl. 63).
Conversão do julgamento em diligência
O julgamento do processo no 17613.720838/2011-79 foi convertido em diligência,
para a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil analisar a
documentação acostada àqueles autos juntamente com o recurso voluntário interposto. Logo,
entendo pertinente aquela Unidade também se manifestar, conclusivamente, acerca de suposto
reflexo daquele procedimento fiscal no objeto destes autos. Assim resolvido, o resultado da
referida diligência deverá ser consolidado por meio de Informação Fiscal, da qual o Contribuinte
deverá ser cientificado, para, a seu critério, apresentar manifestação em 30 (trinta) dias.
Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, para que
a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com
as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 72
DF CARF MF
Original